Tribunal: TJDFT
Processo: 0728661-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Processo : 0728661-44.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 98979955 dos autos originários n. 0711733-55.2021.8.07.0020) que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária entre as partes, sob o fundamento de estarem comprovadas a inadimplência e a mora do réu, aqui agravante. O agravante alega que não houve regular constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial não foi recebida por ninguém da residência, tendo sido devolvida com a informação dos correios de ausente por três vezes. Ainda, acusa deficiência instrutória da ação originária, porquanto o autor-agravado não juntou a via original do contrato. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a revogação do ato decisório e a extinção do processo. Decido. Admito o agravo de instrumento, consoante regra do art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, em análise perfunctória, vislumbro requisito ao deferimento do pedido liminar. Com efeito, de acordo com o art. 3o do Decreto-lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, tal como na hipótese dos autos, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade, seja de fração da dívida. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). Para tanto, a comprovação da mora necessita da notificação extrajudicial, ainda que recebida por terceira pessoa, bastando o envio para o endereço constante do contrato, desde que seja recebida por alguém. (AgInt no AREsp 876.487/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016). Do cotejo dos autos, percebe-se que a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato não foi entregue pelo motivo de estar o destinatário “ausente” (id. 98973510 na origem). Diferente situação se a notificação tivesse sido devolvida com anotação de que se “mudou”, porquanto o devedor deve informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo vir ao juízo invocar nulidade do ato. Dessa maneira, se a entrega não se operou por motivo de ausência, não se observa a mora. Nesse sentido, confiram-se os arestos deste TJDFT: APC 0704421-66.2018.8.07.0009, Rel. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 20/03/2019, DJe 25/03/2019; APC 0711366-10.2020.8.07.0006, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 2/6/2021, PJe 11/6/2021. O credor até poderia protestar o título junto ao cartório competente visto que infrutífera a notificação enviada ao endereço declinado no contrato. Mas, pelo que se depreende dos autos originários, isso ele não fez no caso. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator